Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que volta a correr pela metade após o último ato da demanda coletiva, independentemente da existência de discussão acerca da legitimidade do sindicato.
2. A ausência do transcurso do prazo quinquenal desde a decisão que determinou a individualização do cumprimento de sentença afasta a prescrição.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de inércia do ente público executado em fornecer as fichas financeiras necessárias à apuração do débito, o prazo prescricional conta-se a partir de 30.6.2017.
4. Deu-se provimento ao recurso.